Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. HAXIXE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão e dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O réu foi abordado ao receber encomenda contendo 79,89g de haxixe, substância entorpecente que, segundo a denúncia, era destinada à traficância. A defesa pleiteia a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para desclassificar o crime de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio do Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico, autos de prisão em flagrante e de apreensão, e pelo teor das provas orais colhidas em juízo, incluindo depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e do próprio réu.
As mensagens extraídas do celular do réu evidenciam sua atuação habitual na comercialização de drogas, contrariando a alegação de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.
O argumento de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) é afastado, pois o contexto fático e as provas demonstram que a conduta do réu envolve atos de traficância, especialmente diante da quantidade da droga, das circunstâncias de sua aquisição e do conteúdo das mensagens apreendidas.
Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), verifica-se que o réu não preenche os requisitos legais, haja vista que as provas indicam dedicação a atividades criminosas relacionadas à traficância, evidenciada pela habitualidade demonstrada nas mensagens de seu aparelho celular.
O regime inicial semiaberto fixado na sentença observa a proporcionalidade em relação ao quantum da pena e às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal.
A pena de multa foi fixada em 500 dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo por dia-multa, respeitando os critérios legais, sem necessidade de ajustes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A configuração do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) exige a análise das circunstâncias fáticas, não se presumindo a destinação ao consumo pessoal apenas pela quantidade de droga apreendida.
O tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006) é inaplicável quando há indícios de habitualidade ou dedicação do réu a atividades criminosas relacionadas à traficância.
A fixação de regime inicial semiaberto e da pena de multa está adequada quando compatível com o quantum da pena e as circunstâncias do caso.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput e § 4o, e 43; CP, arts. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", 44, 49 e 59; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139, REsp no 1.887.511/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.10.2021.